Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO PROVIDO PARA DISPENSAR A CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 521, IV, DO CPC. O EXEQUENTE SE OBRIGA A REPARAR OS DANOS EVENTUALMENTE SOFRIDOS (ART. 520, DO CPC). AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE O LEVANTAMENTO RESULTARIA EM GRAVE DANO AO EXECUTADO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0722862-51.2020.8.07.0001, que condicionou a expedição do alvará de levantamento ao depósito de garantia prevista no art. 520, do CPC.
2. A parte exequente interpôs agravo de instrumento para reverter a decisão a quo, alegou violação à legislação processual porque há previsão expressa de isenção de caução no art. 521, III, do CPC, já que o andamento do ERESP 1319232 possui agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração dos embargos de divergência. Defende que os recursos não têm efeito suspensivo e que as questões postas em discussão dizem respeito ao limite territorial da coisa julgada coletiva, já resolvida em sede de repercussão geral pelo Tema 1075 do STJ.
3. O agravo foi provido para determinar o prosseguimento da execução, dispensando-se a necessidade de caução para o levantamento dos valores depositados. Retira-se da análise do ERESP 1319232/DF, que o recurso especial nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios no embargo de divergência teve o seguimento negado pelo STJ em 22/06/2022. Segundo o acórdão, a questão relativa à correção monetária de cédula de crédito rural tem natureza infraconstitucional, conforme já apreciado pelo STF, e a discussão trazida sobre a restrição dos efeitos das sentenças coletivas caminhou nos termos do julgamento do RE n. 1.101.937/RS, julgado sob a sistemática repetitiva (tema 1.075). As questões de fundo, seja a correção monetária incidente sobre as cédulas rurais ou a limitação territorial das sentenças coletivas, já foram exaustivamente decididas pelas Cortes Superiores. Aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o exequente se obriga a reparar os danos eventualmente sofridos (art. 520, do CPC). Nesse aspecto, não há qualquer indício de que o levantamento resultaria em grave dano ao executado.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.